Tribunal: TJBA
Processo: 8004285-27.2024.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004285-27.2024.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ILHEUS

Advogado(s)
:
MICHEL SOARES REIS

APELADO: MARIA HELENA ALBUQUERQUE DA PAIXAO

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR. INAPLICABILIDADE DE DECRETO MUNICIPAL PARA SUPERAÇÃO DO TEMA 1184 DO STF. AUSÊNCIA DE ADOÇÃO DE MEDIDAS EXTRAJUDICIAIS. MANUTENÇÃO DA EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo a extinção de execução fiscal ajuizada para cobrança de crédito de R$ 1.467,52, sem demonstração de adoção de medidas extrajudiciais previstas no Tema 1184 do STF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a existência de decreto municipal estabelecendo piso para cobrança judicial afasta a aplicação imediata e vinculante do Tema nº 1184 do STF e da Resolução nº 547 do CNJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Aplicação obrigatória do precedente do Tema nº 1184 do STF, que legitima a extinção de execuções fiscais de baixo valor por ausência de interesse de agir, respeitada a competência federativa.

4. Necessidade de adoção prévia de tentativas de conciliação ou protesto do título, não comprovadas pelo Município.

5. O decreto municipal não afasta a exigência de medidas extrajudiciais previstas no precedente vinculante e na Resolução nº 547 do CNJ.
6. Extinção correta da execução fiscal com base no art. 485, VI, do CPC.

IV. DISPOSITIVO

7. Agravo interno conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO
INTERNO

nº
8004285-27.2024.8.05.0103
, em que é agravante,
MUNICÍPIO D
E
ILHÉUS

e agravada,

HELENA ALBUQUERQUE DA PAIXÃO
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da turma julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao
recurso
, nos termos do voto do Relator.